Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PARTES E OS PEDIDOS. REUNIÃO DE PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE FEITO JÁ SENTENCIADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM UM DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido a fim de condená-la ao pagamento da quantia de R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais causados ao veículo da autora/recorrida, em razão de acidente de trânsito que envolveu os veículos das partes.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 28/02/2023, na via de acesso da 202 norte a 102 norte, a recorrida teve seu veículo Toyota Etios abalroado na parte traseira pelo veículo Ford KA conduzido pela recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que os danos foram causados pela recorrente. Além disso, concluiu pela inexistência de litispendência com outra ação ajuizada pela recorrida em razão dos mesmos fatos.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de reconhecer a litispendência do presente feito, que tramitou no Juizado Especial Cível do Guará, com o processo n. 0702807-35.2023.8.07.0014 que tramita na Vara Cível do Guará. Com isso, defende a incompetência do juizado especial em razão da prevenção do juízo cível.
6. Contrarrazões ao ID 64798101.
7. Da gratuidade de justiça. Prejudicada a análise do pedido, tendo em vista o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se há litispendência entre a presente demanda e o feito que tramita perante o juízo cível.
IV. Razões de decidir
9. O artigo 337, § 1o, do CPC, assim dispõe: “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. Por sua vez, o § 2o prevê que: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Por fim, o § 3o, assevera: “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.
10. No caso, a presente demanda foi ajuizada por LARISSA DE AQUINO ARAUJO em face de ISABELA VIEIRA ANGELO GUZELA. A seu turno, o processo n. 0702807-35.2023.8.07.0014 foi ajuizado por LARISSA DE AQUINO ARAUJO contra ISABELA VIEIRA ANGELO GUZELA e ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.
11. Verifica-se que, no processo n. 0702807-35.2023.8.07.0014, LARISSA DE ARAÚJO AQUINO, parte ora recorrida neste feito e autora na referida demanda no juízo cível, formulou pedido de desistência daquela demanda, uma vez que realizou o pagamento do conserto de seu veículo com recursos próprios. Nesse cenário, para além de não haver identidade de partes e dos pedidos, a demanda que tramita no juízo cível, ao menos em tese, perdeu o seu objeto, diante da ausência de interesse no provimento jurisdicional. Além disso, não é cabível a reunião dos processos na hipótese de um deles já ter sido sentenciado (artigo 55, §1o, do CPC), que é a hipótese destes autos. Portanto, não havendo litispendência, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 55 e 337 do Código de Processo Civil.